Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-59.2021.8.07.0021
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. ACIDENTE DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. DANOS MATERIAIS. TRANSPORTADORA DE BEM MÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. RECURSO DA AUTOR CONHECIDOS E DESPROVIDO. APELO DA TRANSPORTADORA PROVIDO.
1. Ausente o nexo de causalidade entre os prejuízos sofridos pela apelante e vício de qualidade do produto, não há que se falar em indenização.

2. A responsabilidade da transportadora começa com a retirada do objeto e termina após a entrega, incólume, no destino. O transportador só responderia se houvesse falha na prestação de serviço, o que não foi demonstrado pela prova dos autos. Inteligência dos arts. 749 e 750 do CC e 20 do CDC.

3. A insurgência relativa à impugnação aos cálculos deve ser analisada pelo juízo monocrático na fase de cumprimento de sentença. A simples menção ao depósito, nos fundamentos da sentença dos embargos de declaração que trata de outro tema, não autoriza a análise do tema por esta Turma, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso da autora desprovido. Apelo da segunda requerida provido.